Tribunal: CARF
Processo: Súmula CARF nº 39
Classe: Súmula
Órgão colegiado: 2ª Turma da CSRF
Assuntos: Jurisprudência consolidada
Data de julgamento: 2009-12-08
Data de publicação: 2009-12-08

Inteiro teor:
Súmula CARF nº 39
Aprovada pela 2ª Turma da CSRF em 08/12/2009
Os valores recebidos pelos técnicos residentes no Brasil a serviço da ONU e suas Agências Especializadas, com vínculo contratual, não são isentos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante, conforme Portaria MF nº 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010) (Caráter vinculante revogado pela Portaria MF nº 578, de 27/12/2017, DOU de 29/12/2017) (Súmula revogada pela Portaria CARF nº 3, de 09/01/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão nº 102-48758, de 17/10/2007 Acórdão nº 104-22074, de 06/12/2006 Acórdão nº 104-22239, de 28/02/2007 Acórdão nº 106-16231, de 29/03/2007 Acórdão nº 192-00.005, de 08/09/2008 Acórdão nº CSRF/04-00.6676, de 19/09/2007